Tribunal: TJDFT
Processo: 0702052-48.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL. SIGILO PROCESSUAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de estelionato, no qual se alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de título judicial apto a legitimar a custódia, em razão da inexistência, nos autos, de mandado de prisão, certidão de cumprimento e ata de audiência de custódia, bem como em razão de eventual decretação da prisão sob sigilo, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa e do contraditório. Requer-se o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus que alega ausência de título judicial válido e ilegalidade da prisão preventiva sem que tenha havido prévia provocação do Juízo de origem, e sem demonstração de flagrante ilegalidade por prova pré-constituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não comporta conhecimento quando a matéria suscitada não foi previamente submetida ao Juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

4. A defesa não comprova ter requerido ao magistrado de origem acesso aos autos sigilosos, à decisão que decretou a prisão preventiva, à chave de visibilidade do processo eletrônico ou a juntada do mandado de prisão e dos atos relacionados à custódia.

5. As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora demonstram que a prisão preventiva foi regularmente decretada em 19/01/2026, após representação policial e manifestação favorável do Ministério Público, cumprida em 20/01/2026, com realização de audiência de custódia em 21/01/2026.

6. O decreto prisional encontra-se fundamentado em elementos concretos, como a gravidade específica da conduta, a estrutura organizada da empreitada criminosa, o risco de reiteração delitiva e a possibilidade de interferência na colheita da prova, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Não há prova inequívoca de prisão clandestina ou desprovida de respaldo judicial, mas apenas alegações que demandariam prévia manifestação do Juízo natural da causa.

8. A superação da supressão de instância somente se admite diante de flagrante ilegalidade comprovada por prova idônea e pré-constituída, hipótese não verificada no caso concreto.

IV - DISPOSITIVO

Ordem não conhecida.